Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715731-83.2024.8.07.0001 APELANTE: EDNETE RODRIGUES BEZERRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por EDNETE RODRIGUES BEZERRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na ação de revisão de contratual, ajuizada contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, que julgou improcedente o pedido da autora. Inicialmente, a autora narrou que os empréstimos celebrados com a instituição credora se tornaram excessivamente onerosos, e está enquadrada no superendividamento. Sustentou a cobrança de juros abusivos, porque o spread da Caixa Econômica Federal é muito alto; a venda casada de seguros; e que os descontos, tanto para os empréstimos consignados quanto para os empréstimos descontados em sua conta salário. Requereu a limitação dos descontos relativos aos empréstimos em 30% de sua renda líquida, para garantia do mínimo existencial, estendendo-se o prazo para pagamento da dívida, caso necessário; a revisão dos juros aplicados; a nulidade dos contratos de seguros; repetição do indébito em dobro, e; indenização por danos morais. A ação foi distribuída para a 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência a qual pretendia a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida (ID 69491940). Foi deferida a gratuidade de justiça à autora. A Caixa Econômica Federal contestou o pedido, defendendo a legalidade dos contratos celebrados. Foi declarada a incompetência da Justiça Federal (ID 69461656), sob o fundamento de que se trata de ação de repactuação de dívida por superendividamento, e os autos foram distribuídos para este Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para a 24a Vara Cível de Brasília. A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi mantida (ID 69462264). Foi então proferida a sentença (ID 69462295), que julgou improcedentes os pedidos da autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, salientado que sua exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça a ela deferida. A autora opôs embargos de declaração contra a sentença, os quais foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para fazer constar no relatório, que se trata de “ação de conhecimento, pelo procedimento comum”. A autora apela (ID 69462303), e afirma que a sentença considerou tratar-se de ação de repactuação de dívidas, quando apresentou ação revisional de contrato bancário, o que foi acolhido em embargos de declaração, razão pela qual os contratos devem ser revistos. Preliminarmente, a apelante suscita competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação, e destaca que a Justiça Federal já declinou da competência, remetendo os autos para este Tribunal de Justiça, tornando a discussão sobre o tema superada. Ainda em preliminar, suscita o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial, essencial para apuração do spread bancário abusivo, o que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal e art. 7o do CPC). No mérito, a apelante sustenta que há cobrança abusiva de juros, em razão do custo de captação do dinheiro pelo banco; venda casada de seguro prestamista e cobrança de juros sobre os contratos de seguros; e que deve haver a limitação das parcelas a 30% da sua renda líquida, conforme precedentes do TJDFT, para manutenção do mínimo existencial, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer o provimento do recurso para declarar a competência da justiça comum para processar e julgar o feito, cassar a sentença diante do cerceamento de defesa. Alternativamente, requer a reforma da sentença com a procedência de seus pedidos. A requerida, intimada, não apresentou contrarrazões (certidão ID 69462306). É o relatório. Decido. Cumpre destacar que a autora ajuizou ação denominada de revisão contratual contra a Caixa Econômica Federal - CEF, alegando, em síntese, onerosidade excessiva, por cobrança de juros abusivos e venda casada de seguro prestamista, mas também alegou que está superendividada, nos termos da Lei 14.181/2021. Por oportuno destaco trechos de sua petição inicial (ID 69461622), em que pretende as benesses da Lei do Superendividamento: Em resume, os objetivos da Autora com a presente demanda judicial visam os seguintes aspectos: (...) 3) Para atender a limitação dos consignados e obstar o contexto de superendividamento, é importante sedimentar o princípio da dignidade da pessoa humana, com a finalidade de que seja alongado o prazo de pagamento das dívidas até atingir o percentual de margem consignável de 30% de seus rendimentos líquidos auferidos mensalmente como servidora pública; (...) Trata-se de servidora pública, oportunidade em que nos últimos anos tomou vários empréstimos consignados em sua folha de pagamento, a ponto de se vê enquadrada no superendividamento e a finalidade da presente ação é discutir e reparar as ilegalidades que foram impostas pela Ré em desfavor da Autora nessa relação contratual consumerista. (Grifou-se) Tanto, que o Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou de sua competência, ao fundamento de que se trata de ação pela Lei do Superendividamento, e a autora sequer opôs embargos de declaração contra a decisão. Entretanto, data vênia do entendimento do Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ainda que se trate de ação de superendividamento, a requerida, Caixa Econômica Federal – CEF, é a única credora da autora, e por se tratar de empresa pública (Decreto-Lei 759/1969), a competência para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. (Grifou-se) Como não há concurso de credores, o fato de se tratar de ação de superendividamento não atrai a competência da justiça comum. Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. POLO PASSIVO COMPOSTO APENAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 109, I, da CF define que é da competência da Justiça Federal o julgamento de demandas que tiverem a União, entidade autárquica ou empresa pública federal como interessadas, autoras, rés, oponentes ou assistentes, salvo as causas relativas à falência, acidentes do trabalho e as de competência da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho. Essa regra, portanto, comporta exceção - em razão da matéria - em relação às causas de falência, assim como ocorre nas demandas de repactuação de dívidas por superendividamento, quando o polo passivo é composto por vários credores, ainda que seja parte ou interessado ente federal, situação que atrai a competência da Justiça Estadual. 2. Na hipótese de não haver, na demanda, o concurso de credores entre instituições financeiras diversas e existindo o interesse de ente federal, deve incidir o art. 109, I, da CF, com o estabelecimento da competência da Justiça Federal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 208.152/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) Por sua vez, a incompetência absoluta não se sujeita à preclusão, e deve ser examinada a qualquer tempo, conforme dispõe, o art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, e remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2583922/MA, AgInt no AREsp 2091166/RS, REsp 1809145/DF). Nos termos do art. 66, inciso II, e do art. 953, inciso I, do Código de Processo Civil suscito conflito negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de ver declarada a competência do Juízo da 9a Vara Federal para processar e julgar a ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal – CEF. Dou à presente força de ofício. Oficie-se ao Presidência deste Tribunal de Justiça, comunicando que foi suscitado conflito negativo de competência, em razão do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento 0732307-57.2024.8.07.000. A Secretaria deverá adotar as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator